Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-44.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008080-44.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.242.156/0001-59 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO MUNÍCIPIO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PAGAMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N.º 810, DO STF E TEMA N.º 905, DO STJ –OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVADA A MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – GRATUDADE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Dada a ausência de qualquer elemento de prova que consubstancie o direito discutido, tendo em vista que a parte apelante comprova o pagamento de notas diversas dos boletins de medição apresentados pela empresa apelada, seus argumentos perdem o sentido.

2. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir os Temas números 810, do STF e 905, do STJ, que definiram os parâmetros dos índices.

3. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3.º, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

4. Não há falar-se em revogação dos benefícios da justiça gratuita se não comprovada a modificação da capacidade econômica da parte.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sentença retificada em reexame necessário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP, MT
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação de cobrança n.º 1008080-44.2019.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara Cível de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente público municipal ao pagamento dos Boletins de Medição em debate e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 133378434):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA.
, em face do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
.

Aduz a inicial que
“a requerente é credora da requerida da importância de R$ 498.090,38 (quatrocentos e noventa e oito mil noventa reais e trinta e oito centavos)”
e que
“em razão da inércia da requerida no pagamento dos serviços prestados foi ingressado com Processo Administrativo sob n° 73/2017 para recebimento dos valores supracitados”.

Informa que foi criada uma Comissão Especial constituída pela Portaria n° 1630/2017 em 08/11/2017, chegando à conclusão que
“os valores devidos a Requerente era de R$ 382.110,43 (trezentos e oitenta e dois mil cento e dez reais e quarenta e seis centavos), sendo que a diferença no valor de R$ 115.779,92 (cento e quinze mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) do BM - 0007/2016, não acatado pelo fato da requerente no processo administrativo ter requerido o pagamento dos BM (Boletim de Medição) compreendido entre os meses de Abril a Agosto de 2016, e o BM - 0007/2016, refere-se aos serviços prestados em Outubro/2016”.

Explica que
“após a Comissão Especial e Parecer Jurídico (Dr. Marcel) terem sido favorável para o pagamento, surge um novo Parecer Jurídico emitido pelo Dr. Ivan Scheneider, contrariando a Comissão Especial e Parecer Jurídico anteriormente emitido, emite Parecer Desfavorável, sob a alegação de que não se encontra devidamente comprovado que a requerente tenha prestado os serviços ora cobrados, não levando em consideração os Boletins de Medição, Depoimento Pessoal e farta documentação colaciona nos autos que comprovam a prestação dos serviços nos locais, equipamentos e datas realizadas”.

Por fim, vem por meio de a presente ação requerer o JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda para postular o recebimento
“da importância devidamente atualizada no valor de R$ 712.702,35 (Setecentos e doze mil setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo em anexo”.

O Requerido apresentou CONTESTAÇÃO em ID. 22774961, alegando PRELIMINARMENTE a inépcia da inicial, a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça, e no mérito, postula pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da demanda.

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO em ID. 25393011.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

Eis o relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Requerido postula nos autos pela REVOGAÇÃO da JUSTIÇA GRATUITA ao Requerente, pois alega que este
“genericamente pugnou pela concessão da AJG ou do recolhimento das custas ao fim do processo (o que não é regulamentado pelo NCPC), tendo unicamente apresentado Declaração de Hipossuficiência e, ainda, atribuiu a alegada carência econômica ao não recebimento do crédito ora requestado (!)”
– ID. 22774961 - Pág. 6-7.

Assim, vejamos.

Para a concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, basta SIMPLES AFIRMAÇÃO na própria petição inicial de que a parte NÃO ESTÁ em CONDIÇÕES de PAGAR à CUSTA do PROCESSO e os HONORÁRIOS do ADVOGADO, sem prejuízo próprio ou de sua família, para que lhe seja CONCEDIDO o BENEFÍCIO da JUSTIÇA GRATUITA.

Quando deferida a JUSTIÇA GRATUITA, tem-se por base que é um DIREITO FUNDAMENTAL da parte ao requerê-la, que tem por base o art. 5º, inc. LXXIV da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Requerido não apresenta qualquer DOCUMENTAÇÃO para basear sua argumentação, não sendo assim, FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE que embase a alegação arguida em PRELIMINAR.

E por não haver FUNDAMENTAÇÃO que corrobore a ALEGAÇÃO do requerido, será usada como base a PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE, que consiste na PRESUNÇÃO RELATIVA, VÁLIDA até PROVA em CONTRÁRIO.

Eis o entendimento jurisprudencial:

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DOCUMENTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. I -
A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado
, tal como preconiza o art. 5º, inc. LXXIV, da CF. II -
A afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família gera presunção juris tantum de veracidade admitindo, portanto, prova em contrário
.
III - O quantum percebido pelo segurado afasta a hipossuficiência econômica indicada nos autos. IV - Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 00033550820194039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 19/08/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2019 – grifo nosso).

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE - PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO DO IMPUGNANTE - RECURSO IMPROVIDO. -
A declaração de pobreza firmada pela parte requerente da justiça gratuita goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo da parte contrária o ônus da prova para sua desconstituição, não bastando para tanto meras alegações, despidas de lastro probatório.

(TJ-MG - AI: 10000190277202001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019 – grifo nosso).

Assim dispõe o art. 373, inciso II do CPC:
“O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A confirmação jurisprudencial vem no sentido:

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO DESCONSTITUÍDA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. No incidente de impugnação à assistência judiciária,
cabe ao impugnante comprovar, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de pobreza que milita em favor do beneficiário.

(TJ-MG -Impugnação Ass Judiciária: 10000140425943001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - IMÓVEL - ÁREA COMUM - LEGITIMIDADE DO CONDÔMINO - SENTENÇA CASSADA - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DA CONDIÇÃO DE POBREZA DA PARTE REQUERENTE. - O condômino tem legitimidade para pleitear em nome próprio o cumprimento de obrigação de fazer e regularizar as obras na área comum do condomínio conforme projetado ou acordado, para fazer com que a construtora cumpra com o pactuado -
Cabe à parte impugnante provar a suficiência de recursos da parte beneficiada pela assistência judiciária, devendo, em face da ausência de provas, prevalecer a presunção 'juris tantum' da condição de pobreza do beneficiado
. (TJ-MG - AC: 10000190742601001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020 – grifo nosso).

O Requerido expõe apenas seu INCONFORMISMO quanto ao deferimento do benefício, entretanto, o PEDIDO de REVOGAÇÃO da BENESSE não está instruído com PROVA SATISFATÓRIA de inexistência ou DESAPARECIMENTO dos REQUISITOS NECESSÁRIOS ao deferimento do benefício, ou ainda, de que a parte beneficiada possui condições de arcar com as CUSTAS do PROCESSO, fazendo com que a PRELIMINAR ARGUIDA NÃO tenha CONDÃO suficiente para MUDAR a decisão deste JUÍZO.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

DA INÉPCIA DA INICIAL

O Requerido alega que
“ao propor a presente ação, a Requerente não demonstrou a origem do débito, tendo simploriamente apresentado uma tabela com os supostos Boletins de Medição que originaram o crédito alegado, sem, ao menos, indicar a efetiva causa debendi. Igualmente não fora informado o serviço supostamente prestado, ao passo em que, conforme consignado, a Requerente tão-somente indica em sua Petição Inicial os Boletins de Medição, sem sequer indicar sobre o que se referem. Ou seja, não há a indicação de quantidade de horas executadas, maquinário utilizado, onde e quando realizado, valor unitário das horas, data de vencimento, dentre outras informações importantíssimas para a exata compreensão da lide e formulação de defesa!”
(ID. 22774961 - Pág. 3).

Nesse sentido, vejamos o que a lei disciplina sobre a INÉPCIA DA INICIAL:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Nesse sentido, vislumbra-se que a PETIÇÃO INICIAL é clara ao requerer o PAGAMENTO dos serviços executados a ADMINISTRAÇÃO, estando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a par da SITUAÇÃO dos autos ante o PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17/2018 que ocorreu anteriormente a propositura da demanda.

Ademais, o Requerente apresentou ROBUSTA DOCUMENTAÇÃO nos autos, não havendo que se falar em AUSÊNCIA de INFORMAÇÃO quanto à origem do crédito, tão pouco quanto a pedido
“insuficiente e deficiente”
(ID. 22774961 - Pág. 4)

Dessa forma, vislumbra-se, portanto, que a PRELIMINAR da parte Requerida confunde-se com o MÉRITO da demanda, ou seja, sobre o julgamento PROCEDENTE ou IMPROCEDENTE da demanda.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEITADA. COMODATO VERBAL EM FAVOR DO FILHO FALECIDO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A questão apontada como inépcia da inicial, para sua verificação, exige a apreciação do mérito, inclusive, das provas dos autos. Preliminar afastada.
(...) (TJ-ES - APL: 00262103320138080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018 – grifo nosso).

Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR arguida.

DO MÉRITO

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os DOCUMENTOS que instruem o feito, desnecessária se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA.
, em face do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
.

“In casu”
o Requerente vem aos autos postulando pelo RECEBIMENTO dos valores referentes aos SERVIÇOS prestados ao Requerido.

Em exame dos autos, constata-se que foi PACTUADO entre as partes a Ata de Registro de Preço n° 195/2016.

A Ata de Registro de Preço nº 195/2016 consiste na LOCAÇÃO de MAQUINÁRIO para execução de TERRAPLANAGEM para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tendo como PRAZO de VIGÊNCIA o período de 12 (doze) meses a contar de sua efetiva convenção.

O Requerente alega que foram realizados SERVIÇOS EXCEDENTES aos contratados pela Ata de Registro de Preço, razão pela qual requer o RECEBIMENTO da EXECUÇÃO prestada.

A Lei Federal nº 8.666/93, estabelece em seu artigo 2º, que todos os serviços contratados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA devem ser precedidos de LICITAÇÃO, salvo as hipóteses nela previstas.

O artigo 26 dispõe as condições para a efetivação da contratação nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade da licitação,
in verbis:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados”.

Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade verifica-se a necessidade de que seja formalizado o respectivo procedimento e posteriormente o contrato, quando for o caso, observando-se os requisitos previstos no referido artigo 26 da Lei 8.666/93.

No caso dos autos, verifica-se que embora não tenham sido prestados os serviços dentro da Ata de Registro de Preço nº 195/2016, o PAGAMENTO dos serviços deve ser EFETUADO, a título de INDENIZAÇÃO, de conformidade com a regra constante do art. 59 da Lei 8.666/93, para que não ocorra ENRIQUECIMENTO sem causa, por parte da ADMINISTRAÇÃO, prática VEDADA pelo artigo 59 da Lei 8.666/93, vejamos:

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo Único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.
(grifo nosso).

O Requerente apresenta os Boletins de Medição que restam ser quitados, sendo estes:

- Boletim de Medição nº 0001/2016 - no valor de R$ 39.516,78;

- Boletim de Medição nº 0002/2016 - no valor de R$ 139.708,78;

- Boletim de Medição nº 0004/2016 - no valor de R$ 164.044,85;

- Boletim de Medição nº 0006/2016 - no valor de R$ 30.601,28;

- Boletim de Medição nº 0007/2016 - no valor de R$ 115.799,92;

- Boletim de Medição nº 0008/2016 - no valor de R$ 8.418,77.

Embora o Requerido alegue ter QUITADO a PRESTAÇÃO de tais serviços, os Termos de Quitação de Empenho elencados em CONTESTAÇÃO acostada nos autos tratam-se de VALORES, MAQUINÁRIO e ENDEREÇOS de execução
DISTINTOS
dos apresentados pelo Requerente, não sendo constatada QUITAÇÃO dos SERVIÇOS prestados pela Empresa.

Para maior elucidação das diferenças dos Boletins de Medição, apontarei algumas destas divergências constatadas:

No
BM – 0001/2016
(ID. 20749513 – Pág. 3) refere-se a prestações de serviços com o maquinário de:
CARRETRA PRANCHA, MOTONIVELADORA e MINI RETROESCAVADEIRA
, sendo a execução realizada no
Aeroporto de Sinop
, totalizando o valor de
R$ 39.516,78
.

O Requerido aponta que foi realizada a quitação destes serviços por meio do Termo Quitação de Empenho (TQE) n° 16974 (ID. 22774492 - Pág. 122), no entanto, na referida Nota Fiscal apresentada os serviços quitados foram do maquinário de
CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA e ROLO COMPACTADOR
na
Avenida Maringá e Rua dos Manacás,
totalizando no pagamento de
R$ 250.002,00
.

No
BM – 0002/2016
(ID. 20749513 – Pág. 16) refere-se a prestações de serviços com o maquinário de:
CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR e CAMINHÃO PIPA
, sendo a execução realizada no
Jardim das Nações
, totalizando o valor de
R$ 139.708,78
.

O Requerido aponta que foi realizada a quitação destes serviços por meio do Termo Quitação de Empenho (TQE) n° 16955 (ID. 22773940 - Pág. 81), no entanto, na referida Nota Fiscal apresentada os serviços quitados foram do maquinário de
CAMINHÃO PIPA
no
Jardim América e Jardim das Nações
, totalizando no pagamento de
R$ 39.116,15
.

No
BM – 0004/2016
(ID. 20749513 – Pág. 36) refere-se a prestações de serviços com o maquinário de:
CAMINHÃO BASCULANTE, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA, MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR e CAMINHÃO PIPA
, sendo a execução realizada no
Jardim das Nações, Jardim Jequitibás e Avenida Maringá
, totalizando o valor de
R$ 164.044,85
.

O Requerido aponta que foi realizada a quitação destes serviços por meio do Termo Quitação de Empenho (TQE) n° 19187 (ID. 22774952 - Pág. 32), no entanto, na referida Nota Fiscal apresentada os serviços quitados foram do maquinário de
CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA e ROLO COMPACTADOR
no
Jardim das Violetas
, totalizando no pagamento de
R$ 72.447,80.

No
BM – 0006/2016
(ID. 20749513 – Pág. 94) refere-se a prestações de serviços com o maquinário de:
CAMINHÃO PIPA
, sendo a execução realizada na
Avenida Bruno Martini
, totalizando o valor de
R$ 30.601,28
.

O Requerido aponta que foi realizada a quitação destes serviços por meio do Termo Quitação de Empenho (TQE) n° 19542 (ID. 22773940 - Pág. 104), no entanto, na referida Nota Fiscal apresentada os serviços quitados foram do maquinário de
CAMINHÃO BASCULANTE e MOTONIVELADORA
no
Jardim Jequitibás
,
Avenida Foz do Iguaçu e Avenida Maringá
, totalizando no pagamento de
R$ 218.336,10
.

No
BM – 0007/2016
(ID. 20749513 – Pág. 6) refere-se a prestações de serviços com o maquinário de:
CAMINHÃO BASCULANTE e MOTONIVELADORA
, sendo a execução realizada no
Jardim Jequitibás e Jardim das Violetas
, totalizando o valor de
R$ 115.799,92
.

O Requerido aponta que foi realizada a quitação destes serviços por meio da NF n° 2016000000015 (ID. 22774498 - Pág. 156), no entanto, na referida Nota Fiscal apresentada os serviços quitados foram do maquinário de
CAMINHÃO BASCULANTE, ROLO COMPACTADOR e MOTONIVELADORA
no
Jardim Jequitibás
, totalizando no pagamento de
R$ 199.981,80
.

O Requerido alega que realizou o pagamento da execução destes serviços, no entanto, o período é divergente, eis que a nota fiscal consta o período de 01/09/2016 – 30/09/2016, enquanto o BM – 007/2016 é referente ao período de 04/10/2016 – 20/10/2016.

No
BM – 0008/2016
(ID. 20749515 – Pág. 10) refere-se a prestações de serviços com o maquinário de:
CAMINHÃO PIPA
, sendo a execução realizada no
Lixão

de Sinop
, totalizando o valor de
R$ 8.418,77
. Com relação o referido Boletim de Medição, o Requerido não apresenta nenhuma demonstração de suposta quitação.

Dessa forma, é NÍTIDA a DIVERGÊNCIA dos SUPOSTOS PAGAMENTOS com os efetivos BOLETINS de MEDIÇÃO, cabendo ao Requerido o DEVER de REALIZAR o PAGAMENTO pelos SERVIÇOS prestados pelo Requerente.

Deve-se ressaltar, que muito embora os SERVIÇOS se tratarem de EXCEDENTES aos CONTRATADOS, estes tiveram o AVAL do SECRETÁRIO de OBRAS e SERVIÇOS URBANOS, o Sr. MARCOS IVAN LOPES, pois em cada Boletim de Medição contem a ASSINATURA e o CARIMBO OFICIAL do mesmo.

Quanto ao tema, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPERIOSIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS EM PARTE. 1. Cinge-se a questão em aferir se a empresa autora, ora apelada, tem direito a perceber pagamento pela prestação de serviços ao Município de Fortaleza, realizados depois de expirado o prazo contratual. 2. Com efeito, apesar dos inegáveis avanços, a situação ora tratada ainda tem incidência na prática, ocorrendo sempre que a administração pública deixa de tomar as providências necessárias para que, finalizado o prazo contratual, seja a prestação de serviço efetivamente encerrada ou providenciada a renovação da avença.
A administração pública, por negligência, permite ou solicita que seja dada continuidade aos serviços, mesmo depois de findo o prazo de validade do contrato.
3. No caso concreto, a empresa recorrida prestava os serviços contratados dentro das unidades de saúde municipais, fazendo uso não só das instalações, mas também de pessoal, materiais e equipamentos públicos (cláusula 2º, II, Â‘aÂ’, do convento firmado).
Assim, é fácil concluir que, se houve continuidade dos serviços, mesmo depois de vencido o convênio, também houve anuência da administração pública, ainda que tácita, podendo-se dizer que, no caso em apreço, os serviços foram prestados de boa-fé, mesmo que sem cobertura contratual válida. 4. Havendo consentimento da administração pública, existe contrato verbal ou tácito, o qual, entretanto, é nulo por vício de forma, seja por não ter sido precedido de licitação ou dos procedimentos de dispensa, ou, ainda, por não ter sido firmada a prorrogação do convênio já existente, que teve o prazo expirado. 5. Porém, a teor do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, a nulidade da avença não isenta a administração pública do dever de indenizar. Até mesmo pelos princípios da Teoria Geral do Direito, a ninguém é dado enriquecer às custas alheias, o que também tem aplicação no ramo do Direito Administrativo. 6. Sendo assim, ainda que os serviços cobrados pela autora tenham sido prestados além do prazo firmado em convênio, deve a municipalidade promover a contraprestação que lhe compete, sob pena de enriquecimento ilícito
(...) (TJ-CE - APL: 04847286420008060001 CE 0484728-64.2000.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 05/05/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2021 – grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS VERBAIS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS. REQUISIÇÕES EMITIDAS E SUBSCRITAS POR SERVIDOR DA FUNAI. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93. OFENSA À PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não se compatibiliza com a moralidade, a boa-fé, a confiança na presunção de legalidade do ato administrativo e, precipuamente, com a proibição de enriquecimento ilícito, a pretensão da FUNAI quanto ao não pagamento dos produtos requisitados e comprovadamente fornecidos, sob o argumento inexistência de contratos escritos, porquanto, embora nulos os contratos verbais celebrado com o Poder Público, por expressa disposição da Lei nº 8.666/93 (art. 60, parágrafo único), essa nulidade não exonera o ente de proceder ao pagamento pelos serviços prestados, consoante inteligência do art. 59, parágrafo único, também da Lei nº 8.666/93. Nesse sentido, entre outros, AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015. 2. Interpretação que se compatibiliza com a vedação do locupletamento ilícito por parte da administração, que se beneficiou com a prestação do serviço. 3. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento.
(...) (TRF-1 - AC: 00078339020084013600, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUINTA TURMA – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL - EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO.
Contrato de prestação de serviços de sonorização e iluminação do evento "Ipiabas Blues Jazz Festival" e "Rock in Cover 2015", realizado de forma verbal. Prestação do serviço efetivamente comprovada. Pagamento que se põe devido, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8666/93, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00063352220178190006, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021 – grifo nosso).

Logo, pelo CONJUNTO PROBATÓRIO apresentado nos autos, o JULGAMENTO PROCEDENTE é medida que se impõe.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, no que tange a incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”. (TEMA 810 do STF).

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”
(TEMA 905 do STJ).

Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para “
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de:
(a)

CONDENAR
o Requerido ao
PAGAMENTO
dos Boletins de Medição:
BM - 0001/2016; BM - 0002/2016; BM - 0004/2016; BM - 0006/2016; BM -0007/2016 e BM - 0008/2016
;
(b)

FIXO

“os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; Por conseguinte,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 08% (oito por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de RECURSO voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

A parte apelante, qual seja,
MUNICÍPIO DE SINOP, MT
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Insurge-se, a princípio, contra o deferimento da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que é notório que a empresa apelada não possui dificuldades financeiras.

No mérito, aduz que o débito cobrado pelos serviços excedentes ao processo licitatório é inexistente, pois assevera que foram devidamente quitados.

Na oportunidade, relata
que o indeferimento do processo administrativo:
“(...) decorreu do fato de que, conforme também realizado na Petição Inicial, a Requerente não detalhou os serviços supostamente prestados, os locais de prestação, horas

de maquinário, ou seja, também não evidenciou a causa de pedir do direito então requestado”
.

Narra, ainda, que:
“(...) a condenação para pagamento de valores aos quais a apelante desconhece, não pode vigorar, sendo que,
NÃO HOUVE QUALQUER comprovação pelo apelado de que tais serviços foram realmente prestados
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Ante o exposto, requer o RECEBIMENTO do PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, processando-se nos termos da Lei, devendo para tanto, ser dado PROVIMENTO, modificando-se o dispositivo sentencial, afastando-se qualquer condenação de pagamento por parte da apelante ao apelado, e também revogando o benefício de gratuidade da justiça, condenando o apelado ao pagamento de custas judiciais
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 133378442, nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

Instada a manifestar-se (ID. 140099180), a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistirem motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 141410186).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP, MT
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação de cobrança n.º 1008080-44.2019.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara Cível de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público municipal ao pagamento dos Boletins de Medição em debate e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 133378434).

O fato jurídico-processual revela que
a empresa ASX TRANSPORTES LTDA ajuizou, no dia 07.06.2019, a presente “AÇÃO DE COBRANÇA”, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, visando ao recebimento da importância de R$ 498.090,38 (quatrocentos e noventa e oito mil e noventa reais e trinta e oito centavos), relativos aos Boletins de Medição números BM-0001/2016 (R$ 39.516,78 – trinta e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), BM-0002/2016 (R$ 139.708,78 – cento e trinta e nove mil e setecentos e oito reais e setenta e oito centavos), BM-0004/2016 (R$ 164.044,85 – cento e sessenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), BM-0006/2016 (R$ 30.601,28 – trinta mil e seiscentos e um reais e vinte e oito centavos), BM-0007/2016 (R$ 115.799,92 – cento e quinze mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e BM-0008/2016 (R$ 8.418,77 – oito mil e quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos).

Na contestação (ID. 133378426), também instruída com documentos, o ente público municipal defende a inexistência do débito em discussão, ao fundamento de que foram comprovados os pagamentos efetuados pelos serviços prestados.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ab initio
, vislumbra-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em remessa necessária, motivo pelo qual aprecio o recurso de apelação e o reexame obrigatório conjuntamente.

No caso
sub examen
, mister se faz ressaltar que, embora os contratos administrativos devam ser formalizados por meio de instrumento escrito, em virtude do princípio do formalismo que inspira as atividades da Administração Pública, considerando-se nulos aqueles realizados verbalmente, a legislação administrativa preza pelo pagamento do serviço prestado, em virtude do princípio do não enriquecimento sem causa, previsto no artigo 59, da Lei n.º 8.666/93:

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.

Nota-se que, segundo irrompe do feito, em sua contestação, a parte ora apelante informa que realizou o pagamento dos serviços prestados pela empresa apelada, originados no “Pregão Presencial n.º 49/2016, Registro de Preço n.º 64/2016 e Ata de Registro de Preço n.º 195/2016”, pormenorizado da seguinte maneira (ID. 133378426 – fl. 22):

Contudo, em atenção aos argumentos expostos nas contrarrazões ao recurso, é possível observar que a parte apelada, em sua petição inicial, apresentou os boletins de medição, dos quais constam valores, maquinários e endereços diferentes dos que foram especificados pela parte apelante (conforme imagem acima).

Para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas, detalho, a seguir, os boletins de medição em debate e suas divergências:

·

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 0001/2016
:

- Anexado na petição inicial (ID. 133378391 – fl. 03):

Período: 1º.04.2016 a 30.06.2016.

Contrato: Pregão 49/2016 – 64/2016.

Endereço: Av. Embaúbas, 1.386 – Sinop, MT.

Descrição: MINI RETRO ESCAVADEIRA (R$ 37.245,00); CARRETA PRANCHA (R$ 600,00) e MOTONIVELADORA (R$ 1.671,78).

Total: R$ 39.516,78
.

- Introduzido na contestação (ID. 133378415 – fl. 22):

Período: 27.7.2016 a 06.8.2016.

Documentação: Ata n.º 195/2016 – Pregão Presencial n.º 049/2016 – Registro de Preço n.º 064/2016.

Endereço: Rua dos Manacás, no bairro Setor Industrial Sul e Av. Maringá – Sinop, MT.

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (R$ 150.195,00); LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR (R$ 20.017,00) e LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA (R$ 79.789,50).

Nota Fiscal n.º 201600000000008

Total: R$ 250.002,00
.

·

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 0002/2016:

- Inserido na petição inicial (ID. 133378391 – fl. 16)
:

Período: 1º.06.2016 a 30.06.2016.

Contrato: Pregão 49/2016 – 64/2016.

Endereço: Av. Embaúbas, 1.386 – Sinop, MT.

Descrição: MOTONIVELADORA (R$ 60.665,35); CAMINHÃO BASCULANTE (R$ 34.238,00); ROLO COMPACTADOR (R$ 12.131,94); CAMINHÃO PIPA 20.000 LTS (R$ 26.663,95) e CAMINHÃO PIPA 11.000 LTS (R$ 6.009,54).

Total: R$ 139.708,78
.

- Encartado na contestação (ID. 133378413 – fl. 83):

Período: 27.7.2016 a 06.8.2016.

Documentação: Ata n.º 195/2016 – Pregão Presencial n.º 049/2016 – Registro de Preço n.º 064/2016.

Endereço: Bairro Jardim das Nações – Sinop, MT.

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000 L (R$ 39.116,15).

Nota Fiscal n.º 201600000000009

Total: R$ 39.116,15
.

·

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 0004/2016
:

- apresentado na petição inicial (ID. 133378391 – fl. 36):

Período: 1º.07.2016 a 31.07.2016.

Contrato: Pregão 49/2016 – 64/2016.

Endereço: Av. Embaúbas, 1.386 – Sinop, MT.

Descrição: MOTONIVELADORA (R$ 32.979,66); CAMINHÃO BASCULANTE (R$ 55.390,23); ROLO COMPACTADOR (R$ 9.665,78); CAMINHÃO PIPA 20.000 LTS (R$ 18.759,51); CAMINHÃO PIPA 11.000 LTS (R$ 9.190,27); TRATOR AGRÍCOLA (R$ 5.213,00); PÁ CARREGADEIRA (R$ 18.296,40) e ESCAVADEIRA (R$ 14.550,00).

Total: R$ 164.044,85
.

- Inserto na contestação (ID. 133378415 – fl. 33):

Período: 11.8.2016 a 23.8.2016.

Documentação: Ata n.º 195/2016 – Pregão Presencial n.º 049/2016 – Registro de Preço n.º 064/2016.

Endereço: Bairro Jardim Violetas – Sinop, MT.

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000 L (R$ 7.308,90); LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (R$ 40.052,00); LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR (R$ 10.142,20) e LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA (R$ 14.944,70).

Nota Fiscal n.º 201600000000011

Total: R$ 72.447,80
.

·

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 0006/2016
:

- Introduzido na petição inicial (ID. 133378391 – fl. 94):

Período: 1º.07.2016 a 31.08.2016.

Contrato: Pregão 49/2016 – 64/2016.

Endereço: Av. Embaúbas, 1.386 – Sinop, MT.

Descrição: CAMINHÃO PIPA (R$ 30.601,28).

Total: R$ 30.601,28
.

- Anexado na contestação (ID. 133378413 – fl. 105):

Período: 02.9.2016 a 16.9.2016.

Documentação: Ata n.º 195/2016 – Pregão Presencial n.º 049/2016 – Registro de Preço n.º 064/2016.

Endereço: Av. Maringá, Av. Foz do Iguaçu e no Bairro Residencial Jequitibás – Sinop, MT.

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (R$ 176,035,00) e LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA (R$ 42.301,10).

Nota Fiscal n.º 201600000000014

Total: R$ 218.336,10
.

·

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 0007/2016:

- encartado na petição inicial (ID. 133378392 – fl. 06):

Período: 1º.10.2016 a 31.10.2016.

Contrato: Pregão 49/2016 – 64/2016.

Endereço: Av. Embaúbas, 1.386 – Sinop, MT.

Descrição: MOTONIVELADORA (R$ 50.364,67) e CAMINHÃO BASCULANTE (R$ 65.165,25).

Total: R$ 115.799,92
.

- Inserto na contestação (ID. 133378418 – fl. 158):

Período: 1º.9.2016 a 30.9.2016.

Documentação: Ata n.º 195/2016 – Pregão Presencial n.º 049/2016 – Registro de Preço n.º 064/2016.

Endereço: Bairro Residencial Jequitibás – Sinop, MT.

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (R$ 109.981,50); LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA (R$ 50.001,42) e LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR (R$ 39.998,97).

Nota Fiscal n.º 201600000000015

Total: R$ 199.981,89
.

·

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 0008/2016:

- Apresentado na petição inicial (ID. 133378393 – fl. 10):

Período: 1º.08.2016 a 31.08.2016.

Contrato: Pregão 49/2016 – 64/2016.

Endereço: Av. Embaúbas, 1.386 – Sinop, MT.

Descrição: CAMINHÃO PIPA (R$ 8.418,77).

Total: R$ 8.418,77
.

- Consoante apontado da contestação, sobre este boletim:
“não há a indicação específica nos documentos juntados aos autos, mas há comprovação do pagamento (vide itens i a xxxi)”
.

(ID. 133378426).

Assim, dada a ausência de qualquer elemento de prova que consubstancie o direito discutido, tendo em vista que a parte apelante comprova o pagamento de notas diversas dos boletins de medição apresentados pela empresa apelada, seus argumentos perdem o sentido, não merecendo provimento.

A partir do momento que a parte apelada prestou serviço à Administração Pública, tem o direito à justa retribuição, visto que houve benefício auferido pelo ente.

O artigo 884, do Código Civil veda, expressamente, o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do particular:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Não se constata, portanto, a possibilidade de afastar a responsabilidade do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, pois,
se diante de qualquer irregularidade formal ou material da prestação de serviço realizada para a Administração Pública houver a exoneração da obrigação

pactuada, certamente estaríamos diante de total insegurança jurídica.

Nessa seara, seria violar o dever de confiança dos administrados e a moralidade administrativa. O ente público teria um recurso para esquivar-se das obrigações assumidas em contraposição ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva, que norteiam todas as relações contratuais.

Além disso, como bem delineado pelo magistrado
a quo
, os serviços excedentes prestados pela empresa apelada tiveram a autorização do Secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sr. Marcos Ivan Lopes), inclusive, com sua assinatura e carimbo nos boletins de medição questionados.

A respeito da incidência de juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE n.º 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1.º- F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese (Tema n.º 810):

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese (Tema n.º 905):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Todavia, recentemente houve alteração constitucional, que mudou o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

No presente caso, nota-se que o juízo
“a quo”
, ao condenar a parte apelante, estabeleceu a correção monetária, de acordo com o acordão proferido no Resp n.º 1.492.221, da seguinte forma:

“(...)

FIXO

“os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal;

(...)”.

Desse modo, à luz da alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, os Tribunais Pátrios têm decidido da seguinte maneira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Quanto à insurgência recursal do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, no tocante ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, verifica-se que a parte apelante não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado nesta demanda, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Logo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao julgar procedentes os pleitos realizados na exordial.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO a sentença
,
tão somente para estabelecer a observância dos temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023